Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-04.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MATERNO. MANUTENÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. O ordenamento jurídico estabeleceu como regra a guarda compartilhada, permitindo-se, assim, uma participação mais efetiva e ativa de ambos os pais na criação da prole, nos termos do artigo 1.584, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13.058/14.
2. Se da análise das provas coligidas pelo requerente, não se extrai elementos concretos que desonrem a conduta da requerida, nem apontam a sua residência como inadequada para servir como lar de referência do infante, confirma-se a sentença que fixou a guarda compartilhada, definindo o lar de referência a residência materna, o que atende ao princípio do melhor interesse e proteção integral da criança.
3. Recurso não provido.